Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-32.2012.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000113-32.2012.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RONALDE JUSTINO DE SOUSA

Advogado(s)
:
FABRICIO MOREIRA SANTOS

APELADO: JULIO ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANKLIN SANTOS FERRAZ, DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL DE EMPREITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização ajuizada por contratante de obra de construção de imóvel, com pedido de ressarcimento por danos materiais e morais, em razão da paralisação injustificada da empreitada. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, condenando o réu à restituição parcial dos valores pagos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre, requerendo a reforma da sentença nesse ponto.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a ocorrência de dano moral em virtude da inexecução contratual, quando o autor, residente no exterior, retornou ao Brasil após frustração de projeto de vida estruturado com base na obra contratada, alegando sofrimento emocional e prejuízo existencial.

III. Razões de decidir
3. A sentença indeferiu o pedido de dano moral com base na premissa de que o imóvel se destinava a investimento, não a moradia.
4. A prova testemunhal demonstrou que o autor retornou ao Brasil com intuito de estabelecer residência, tendo sua expectativa frustrada pela conduta do réu.
5. O inadimplemento foi grave, com apropriação de valores e paralisação da obra, revelando descaso e violação da boa-fé objetiva.
6. O dano moral foi caracterizado pela frustração de legítimo projeto de vida, sendo presumido o abalo psicológico diante das circunstâncias.
7. A indenização de R$ 8.000,00 mostra-se adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Readequação da sucumbência para refletir a nova distribuição do decaimento das partes.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária a partir do acórdão e juros de mora desde a citação.
Tese de julgamento: "1. A inexecução contratual de obra, quando frustrada legítima expectativa de reestruturação de vida do contratante, residente no exterior, autoriza a compensação por danos morais. 2. O dano moral é caracterizado in re ipsa quando a conduta do contratado extrapola os limites do risco negocial e impõe ao contratante prejuízos existenciais."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 403 e 927; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 543 do STJ; TJBA - Apelações: 0520378-48.2013.8.05.0001 e 0571747-76.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
nº 0000113-32.2012.8.05.0126,
em que figuram como parte recorrente
RONALDE JUSTINO DE SOUSA
e parte recorrida
JULIO ROSA DOS SANTOS:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA